Tribunal: STF
Processo: ARE 1328291
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, §4º, II, DO CÓDIGO PENAL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA, COM FUNDAMENTO NA INTEMPESTIVIDADE DA AÇÃO PENAL. CRIME PRATICADO NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2011 E O DIA 2 DE FEVEREIRO DE 2012 E EXORDIAL OFERECIDA EM 17 DE MAIO DE 2017. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 
    No caso presente, a denúncia oferecida pelo Parquet restou rejeitada, por entender, o nobre Magistrado, que, diante do período transcorrido, entre a prática delituosa e o oferecimento da denúncia – mais de cinco anos – haveria violação ao direito fundamental da ré, de ser denunciada e julgada em um prazo razoável, conforme preceitua o artigo 5°, LXXVIII, da CR/88.
    Em que pese o entendimento do eminente Juiz de primeiro grau, entendo que assiste razão ao Parquet.
    Com efeito, eventual alongamento na investigação policial – que não constitui peça imprescindível para a deflagração da ação penal – que provocou a demora no oferecimento da denúncia pelo órgão acusador – em período aceitável, que não comprometa a plena defesa e o contraditório – não implica afronta aos princípios da duração razoável do processo, prevista no artigo 5º, LXXVIII, da CR/88, ou da celeridade e da proporcionalidade.
    A garantia da razoável duração do processo não deve se ater a simples critérios de contagem de tempo e, conforme ressaltou o órgão recorrente em suas razões, inobstante ter havido paralisação dos autos na delegacia, tal interregno não pode ensejar a impunidade da acusada, notadamente, quando demostrados, nos autos, a materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva.
    Ademais, ainda que se fosse considerar a prescrição antecipada, tal instituto sequer incidiria no caso em análise, na medida em que, o crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, tem pena máxima cominada de oito anos e, conforme estatui a norma do artigo 109 do Código Penal, a extinção da punibilidade, ocorreria em doze anos.
    No mesmo sentido, é o verbete sumular nº 438 do Superior Tribunal de Justiça, que orienta ser incabível a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa antecipada, verbis: 'É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal'.
    Destarte, forçoso concluir que o não recebimento da exordial mostra-se em desacordo com a legislação processual, vez que o artigo 395 do CPP, não prevê a hipótese adotada pelo Julgador a quo.
    RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO, a fim de que a denúncia seja recebida, com o consequente prosseguimento regular do feito."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    " (...)
    Com efeito, eventual alongamento na investigação policial – que não constitui peça imprescindível para a deflagração da ação penal – que provocou a demora no oferecimento da denúncia pelo órgão acusador – em período aceitável, que não comprometa a plena defesa e o contraditório – não implica afronta aos princípios da duração razoável do processo, prevista no artigo 5º, LXXVIII, da CR/88, ou da celeridade e da proporcionalidade.
    Vale destacar o seguinte passo das razões recursais apresentadas pelo órgão apelante, em que elucida o motivo pelo qual o inquérito policial foi encaminhado ao Ministério Público tardiamente:
    '... Neste ponto, cabe aqui trazer a seguinte consideração: até o mês de julho de 2015, vigorava entre a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, convênio que estabelecia a tramitação virtual dos inquéritos policiais através do sistema denominado SCO. Vale dizer, os procedimentos investigatórios eram encaminhados virtualmente ao Ministério Público, que os analisava, lançava sua promoção no sistema e os devolvia a Delegacia de Polícia (repita-se, virtualmente) para prosseguimento, se fosse o caso. Todavia, com rompimento do convênio entre as instituições, os inquéritos Policiais voltaram a ser enviados ao Parquet fisicamente, oportunidade em que foi verificado que as Autoridades Policiais não juntavam aos autos físicos as promoções lançadas no sistema pelo órgão do Ministério Público com atribuição, levando a crer, equivocadamente, aos terceiros alheios ao convenio, que as investigações permaneceram inertes...'
    Assim, a garantia da razoável duração do processo não deve se ater a simples critérios de contagem de tempo e, conforme ressaltou o órgão recorrente em suas razões, inobstante ter havido paralisação dos autos na delegacia, tal interregno não pode ensejar a impunidade da acusada, notadamente, quando demostrados, nos autos, a materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva.
    E, como bem ressaltado pela douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer: 'Notório saber que cabe ao membro do Ministério Público, com atribuição legal examinar os elementos de prova existentes no inquérito policial, e, constatada a existência de indícios de autoria e da materialidade de crime de ação pública, face ao princípio da obrigatoriedade da ação penal, ofertar a denúncia, dentro do seu campo de convencimento.' 
    [...]
    Ademais, ainda que se fosse considerar a prescrição antecipada, tal instituto sequer incidiria no caso em análise, na medida em que, o crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, tem pena máxima cominada de oito anos e, conforme estatui a norma do artigo 109 do Código Penal, a extinção da punibilidade, ocorreria em doze anos, veja-se:
    [...]
    No mesmo sentido, é o verbete sumular nº 438 do Superior Tribunal de Justiça, que orienta ser incabível a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa antecipada, verbis:
    'É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal'.
    Destarte, forçoso concluir que o não recebimento da exordial mostra-se em desacordo com a legislação processual, vez que o artigo 395 do CPP, não prevê a hipótese adotada pelo Julgador a quo."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente